Tribunal: STF
Processo: HC 108218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG. 4. Decisão não fundamentada em elementos concretos. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Ordem concedida.